Tribunal: TJSP
Processo: 2164625-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Cumprimento relegado à normalização do expediente forense – Medida adequada que guarda consonância com as normas de Plantão Extraordinário decorrente da pandemia de covid-19 e com as regras do sistema remoto de trabalho – Diligência que significa o rompimento do isolamento social, havendo risco de circulação do novo coronavírus e

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida – Cumprimento relegado à normalização do expediente forense – Medida adequada que guarda consonância com as normas de Plantão Extraordinário decorrente da pandemia de covid-19 e com as regras do sistema remoto de trabalho – Diligência que significa o rompimento do isolamento social, havendo risco de circulação do novo coronavírus e contaminação dos envolvidos – Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164625-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., é agravado NEWTON PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164625-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA:
NEWTON PRADO
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES
EMENTA: Alienação fiduciária Busca e apreensão Liminar
deferida Cumprimento relegado à normalização do expediente
forense
Medida adequada que guarda consonância com as
normas de Plantão Extraordinário decorrente da pandemia de
covid-19 e com as regras do sistema remoto de trabalho

Diligência que significa o rompimento do isolamento social,
havendo risco de circulação do novo coronavírus e contaminação
dos envolvidos Agravo de instrumento desprovido.
VOTO N° 44.520
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
suspendeu os efeitos da liminar concedida para conter a disseminação do
covid-19 e determinou aguardar até o restabelecimento da normalidade, em ação
de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia.
Sustenta o agravante, em síntese, que a resolução
313/2020 do CNJ, no artigo 4o, estabeleceu o regime de plantão extraordinário
para prevenir o contágio causado pelo novo vírus, mas a manutenção dos atos e
serviços urgentes deve ser assegurada. Afirma que nesse caso enquadra-se a
busca e apreensão de veículos gravados com cláusula de alienação fiduciária,
quando demonstrada sua localização. Alega que pode vir a ser prejudicado pela
demora, devendo ser realizado de imediato, ainda que em regime extraordinário,
conforme expressa determinação da lei.
O recurso foi regular e tempestivamente instruído com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164625-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
traslado de peças e recolhimento de preparo.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária
em garantia, relegando seu cumprimento para o momento em que a normalidade
for restabelecida.
Em que pese a combatividade do patrono do
agravante, a decisão de primeiro grau deu adequada solução à questão.
O Conselho Nacional de Justiça, que vem elaborando
medidas para regulamentação dos serviços forenses durante a pandemia do
novo coronavírus, editou a Resolução 313/2020, que assim dispõe:
Art. 1o Estabelecer o regime de Plantão Extraordinário, no
âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar o funcionamento dos
serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial,
com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus Covid-19.
Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica ao Supremo
Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral.
Art. 2o O Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico
horário ao do expediente forense regular, estabelecido pelo respectivo
Tribunal, importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164625-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias, assegurada
a manutenção dos serviços essenciais em cada Tribunal.
§ 1o Os tribunais definirão as atividades essenciais a serem
prestadas, garantindo-se, minimamente:
I a distribuição de processos judiciais e administrativos,
com prioridade aos procedimentos de urgência;
II a manutenção de serviços destinados à expedição e
publicação de atos judiciais e administrativos;
III

o
atendimento
aos
advogados,
procuradores,
defensores públicos, membros do Ministério Público e da polícia judiciária, de
forma prioritariamente remota e, excepcionalmente, de forma presencial;
IV a manutenção dos serviços de pagamento, segurança
institucional, comunicação, tecnologia da informação e saúde; e
V as atividades jurisdicionais de urgência previstas nesta
Resolução.
§ 2o As chefias dos serviços e atividades essenciais
descritos no parágrafo anterior deverão organizar a metodologia de prestação
de serviços, prioritariamente, em regime de trabalho remoto, exigindo-se o
mínimo necessário de servidores em regime de trabalho presencial.
§ 3o Deverão ser excluídos da escala presencial todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164625-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
magistrados, servidores e colaboradores identificados como de grupo de
risco, que compreende pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras,
respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a
um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial
atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, e que
retornaram, nos últimos quatorze dias, de viagem em regiões com alto nível
de contágio.
Art. 3o Fica suspenso o atendimento presencial de partes,
advogados e interessados, que deverá ser realizado remotamente pelos
meios tecnológicos disponíveis.
§ 1o Cada unidade judiciária deverá manter canal de
atendimento remoto, a ser amplamente divulgado pelos tribunais.
§ 2o Não logrado atendimento na forma do parágrafo
primeiro, os tribunais providenciarão meios para atender, presencialmente,
advogados, públicos e privados, membros do Ministério Público e polícia
judiciária, durante o expediente forense.
Art. 4o No período de Plantão Extraordinário, fica garantida
a apreciação das seguintes matérias:
I habeas corpus e mandado de segurança;
II
medidas liminares e de antecipação de tutela de
qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais;
III
comunicações de prisão em flagrante, pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164625-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas
cautelares diversas da prisão, e desinternação;
IV representação da autoridade policial ou do Ministério
Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
V pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou
valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente
comprovada a urgência;
VI
pedidos de alvarás, justificada a sua necessidade,
pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição
de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios,
Requisições de Pequeno Valor RPVs e expedição de guias de depósito;
VII pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem
como de desacolhimento;
VIII pedidos de progressão e regressão cautelar de regime
prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas
e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no
62/2020;
IX
pedidos de cremação de cadáver, exumação e
inumação; e
X
autorização de viagem de crianças e adolescentes,
observado o disposto na Resolução CNJ no 295/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164625-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
§ 1o O Plantão Extraordinário não se destina à reiteração de
pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantões anteriores,
nem à sua reconsideração ou reexame.
§ 2o Nos processos envolvendo réus presos e adolescentes
em conflito com a lei internados, aplica-se o disposto na Recomendação CNJ
no 62, de 17 de março de 2020.
Assim sendo, o i. magistrado de primeiro grau
examinou o pedido de busca e apreensão de veículo objeto de alienação
fiduciária em garantia, nos exatos termos da Resolução 313 do CNJ e do art. 3o
do DL 911/69, que possibilitam a apreciação da medida durante o plantão.
Verifica-se que o agravante incorre em desvio de
perspectiva. Os mencionados dispositivos normativos preveem a apreciação da
liminar de busca e apreensão, tal como ocorrido dos autos, que constitui ato
processual absolutamente diverso da expedição e cumprimento do respectivo
mandado.
Ademais, em consonância com mencionada resolução,
o Tribunal de Justiça de São Paulo regulamentou o sistema de trabalho remoto a
vigorar no período de Plantão Extraordinário, decorrente da pandemia do novo
coronavírus, editando o Comunicado Conjunto 249/2020. Esse ato normativo
dispõe que somente nos casos indispensáveis deverá haver expedição de
mandado para cumprimento pelo Oficial de Justiça (item 2.b).
E outra não poderia ser a solução adotada senão
aguardar-se a normalização do expediente forense, pois é público e notório o
quase consenso mundial de que a melhor forma de combate à pandemia é o
isolamento social, o que vem sendo adotado em praticamente todas as regiões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164625-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
atingidas.
Observa-se ainda que os locais de maior sucesso no
combate ao novo coronavírus seja inicial, seja após a larga disseminação são
aqueles que adotam rigoroso isolamento social. Tornou-se comum imagens de
cidades praticamente vazias, inclusive aquelas cosmopolitas e habitualmente
movimentadíssimas,
permanecendo
em
atividade
apenas
os
serviços
absolutamente essenciais ao combate da pandemia e manutenção da vida e da
saúde da maioria da população.
Nesse contexto, muito além de uma questão jurídica, a
protelação do cumprimento da liminar de busca e apreensão constitui medida de
saúde pública, pois a pretensão recursal é contrária ao isolamento social e
constitui atividade que representa risco de propiciar-se a circulação do vírus.
Destarte, de rigor a confirmação da decisão agravada,
não comportando acolhida a irresignação recursal.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR